Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-41.2022.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800934-41.2022.8.14.0501

EMBARGANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação criminal, com redimensionamento da pena em definitivo para 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado em razão da reincidência, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da licitude da prova obtida mediante busca pessoal sem justa causa; (ii) apurar eventual bis in idem na valoração de reincidência e maus antecedentes; (iii) aferir omissão na fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP.

4. Na espécie, é nítida a pretensão do embargante de buscar o rejulgamento da causa, situação inadmissível em sede de aclaratórios, diante da ausência das omissões apontadas no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo observar os limites previstos no art. 619 do CPP".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023.STF, RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020.STJ, AgRg no HC n. 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025.STJ, AgRg no HC n. 939.866/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025. TJMT, EDcl na ApCrim 0014955-31.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 01.02.2023.STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Bruno de Oliveira, condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva para 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (ID 24136699).

O embargante aponta omissão no aresto impugnado, sustentando, em síntese, (i) a análise insuficiente da violação do art. 240, § 2º, do CPP quanto à busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (ii) a reincidência de penas extintas e que ultrapassam o período quinquenal, não podendo ser utilizadas para aumentar a reprimenda, sob pena de bis in idem; (iii) a ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso para cumprimento da pena.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas (ID 24423029).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos opostos (ID 26093670).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Segundo entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringentes, objetivando reanálise do julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente em relação aos pleitos defensivos suscitados em sede de apelação (ID 24095973).

Nesse particular, verifica-se que a tese de ilicitude de provas obtidas mediante busca pessoal supostamente em desacordo com o art. 240, § 2º, do CPP, foi objeto de análise exauriente no acórdão, com base na seguinte linha decisória:

“
Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, postulando em sede recursal pela absolvição por ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal supostamente realizada em desacordo com o art. 240, §2º, do CPP.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos”, configurando justa causa a existência de “denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas” (
HC n. 828.672/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024).

No caso concreto, após receberem denúncia anônima especificada de que o recorrente estava realizando a venda de drogas em um bar, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele 89 petecas de “cocaína”, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo nº 2022.01.004079-QUI (ID 13501898).

O contexto da apreensão foi clarificado no depoimento prestado em juízo pela testemunha MARCELO FERNANDO VASCONCELOS CUNHA, policial que participou da diligência que resultou na prisão do acusado, transcrito no essencial:

Depoimento judicial da testemunha MARCELO VASCONCELOS:

Promotor: o senhor se recorda ?

Testemunha: Recordo.

Promotor: O senhor trabalha em Mosqueiro mesmo ou o senhor é de outra seccional?

Testemunha: sou lotado em Mosqueiro.

Promotor: Então conta pra gente o que aconteceu.

Testemunha: Nesse dia, o delegado Heitor me acionou, que ele teria recebido uma denúncia anônima de que estaria tendo uma venda de droga nesse estabelecimento lá na Bahia do sol, então a gente montou uma equipe e se deslocou ao local. Chegando lá, realmente a gente identificou o cidadão que estava praticando esse ato e na revista foi encontrado com ele os entorpecentes.

Promotor: Mas olha só, foi encontrado onde esse entorpecente?

Testemunha: Estava dentro de uma bolsinha que estava com ele, uma bolsa feminina.

Promotor: E essa bolsa, assim, estava com ele como, só pra gente deixar isso bem estabelecido?

Testemunha: Estava pendurado, ela tinha uma alçazinha que estava pendurada com ele.

Promotor: Então foi assim, ele foi abordado em que lugar, o senhor consegue lembrar?

Testemunha: Dentro do bar

Promotor: vocês viram ele na dependência do bar,
ele estava com essa bolsinha
, vou dizer que é uma tiracolo, estava cruzada assim né,
que é a que foi apreendida e que é a que foi localizada a droga?

Testemunha: Exato

Advogada: o senhor foi chamado, só pra ficar claro, era para fazer algum tipo de investigação, era diligência, era o que, uma denúncia anônima ou era outra, uma investigação à parte?

Testemunha: Uma denúncia, era uma denúncia, Doutora.

Advogada: Essa denúncia anônima ela chegou para quem, para o delegado?

Testemunha: Para o delegado Heitor.

Advogada: Essa denúncia se tratava de que ? era venda de entorpecente?

Testemunha: Exatamente!

Advogada: Nesse local?

Testemunha: Nesse local !

Advogada: Aí vocês foram até lá em um carro descaracterizado e ficaram esperando ver alguma coisa ou simplesmente já desceram, viram o senhor Bruno e já o abordaram?

Testemunha: É, a gente identificou o Bruno e a gente abordou.

Advogada: o que ele estava fazendo, pra que vocês o abordassem, ou vocês o abordaram porquê já o conheciam?

Testemunha: Não, a gente o abordou porque houve uma denúncia de que ele estaria traficando naquele local, então nós fomos, identificamos e a gente resolveu abordar pra ver se ele realmente estava com alguma coisa, e na ocasião a gente achou com ele.

Advogada: Essa denúncia era que no local estava vendendo entorpecentes ou que este rapaz estava vendendo entorpecente?

Testemunha: A denúncia é que ele estava vendendo, deram as características dele pro delegado.

Advogada: Deram as características. Quais eram essas características que foi dado, o senhor se recorda?

Testemunha: Na ocasião ele estava, não sei te dizer como é que chama, mas um tipo um turbante na cabeça, uma camisa vermelha, coisa desse gênero, deram as características de como ele estaria”
(mídias - ID 13501881, ID 13501882 e ID 13501883, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a denúncia anônima especificada foi confirmada pela apreensão de drogas na posse do acusado, inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca pessoal consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

No caso em exame, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou provada pela prova pericial, sendo os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, firmes, coerentes e harmônicos quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente, enfatizando que a bolsa, onde estava acondicionada a droga apreendida, estava pendurada nele.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023), como se deu na espécie.” (ID 24136699 - Págs. 3/6
)

Como se vê, a questão foi examinada de forma clara no julgado, de modo que inexiste omissão nesse particular.

Da mesma forma, não há que se falar em reconhecimento de reincidência com base em penas extintas e que ultrapassam o período quinquenal, tendo o aresto objurgado, a esse respeito, consignado o seguinte:

“
Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com a neutralização das vetoriais supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A
culpabilidade
do réu se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. O réu registra
antecedentes
. A sua
conduta social
e sua
personalidade
, são voltadas para o crime. Os
motivos
do delito são os normais à espécie e não o favorecem. Quanto às
circunstâncias do crime
são os comuns ao tipo. O delito teve
consequências
comuns a espécie. A vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, pelo delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixo a
pena base em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa
cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razão da
circunstância agravante de reincidência
, majoro a reprimenda corporal para
08 (oito) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa.
[...]

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão de o réu ser reincidente” (ID 13501902 - Págs. 3/4).

[...]

Quanto aos
antecedentes,
a certidão juntada aos autos demonstra que o acusado possui registros criminais, inclusive duas condenações transitadas em julgado (ID 13501807), a saber: (i) processo n. 0001454-30.2009.814.0501, crime de roubo previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, condenado à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, com trânsito em julgado em 05/11/2015; (ii) processo n. 0002066-50.2014.8.14.0501, crime de receptação previsto no art. 180, §3º, do CP, condenado à pena de 4 meses e 18 dias de detenção, com trânsito em julgado em 14/03/2019.

Sendo assim, “a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo
bis in idem
na consideração dos antecedentes e da reincidência, já que são fatos autônomos utilizados para a majoração em diferentes fases do cálculo da pena.” (
AgRg no HC n. 943.231/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Portanto, no tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase, verifica-se que foi utilizada condenação diversa daquela empregada para admitir a reincidência na fase intermediária, não havendo ilegalidade por se tratar de condenações baseadas em fatos distintos.

Não obstante, ainda que neutralizadas as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e conduta social, persiste a negativação da vetorial dos antecedentes criminais na primeira fase do cálculo dosimétrico, de modo que não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA ,segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. (ID . 24136699 - Pág. 6 /7
)

Nesse particular importa consignar que a condenação imposta no processo n. 0001454-30.2009.814.0501, transitou em julgado em 05/11/2015, sendo declarada a extinção da pena em 11/05/2020, conforme consulta ao sistema SEEU (execução n. 0001421-97.2015.8.14.0401 – mov. 201.1).

Desse modo, a condenação prevalece para efeito de reincidência, pois entre a data da extinção da pena (11/05/2020), e a data do cometimento do delito apurado neste processo (18/07/2021 - ID 13501832), não decorreu período de tempo superior a 5 (cinco) anos (art. 64, I, CP).

Quanto ao processo n. 0002066-50.2014.8.14.0501, o cumprimento da pena ocorreu em 19/12/2017 (cf. sistema LIBRA – doc. 20170545024678), não tendo transcorrido o período depurador quinquenal, de modo que “existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multirreincidência, não havendo que falar em
bis in idem
.” (TJDFT,
ApCrim n. 0707213-42.2022.8.07.0012
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 18.4.2024).

Por fim, inexiste margem para aplicação de regime menos gravoso para cumprimento da pena, pois conforme assentado no acórdão, a reprimenda estabelecida deve ser cumprida em regime fechado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, b), do CP.

Segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “a reincidência do réu e a valoração negativa de circunstância judicial são fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial fechado" (STJ,
AgRg no HC n. 939.866/RJ
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 28/5/2025), situação retratada nos autos, diante da negativação dos antecedentes criminais e do reconhecimento da agravante da reincidência na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico.

Ressalte-se que “os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada carência de fundamentação ou omissão, impõe-se sua rejeição” (TJMT,
EDcl na ApCrim 0014955-31.2018.8.11.0064
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 1.2.2023).

Sendo assim, tenho que “por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022).

Ademais, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido pelo embargante, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,

ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2025